Tribunal: STF
Processo: Rcl 87863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Plaza Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Alagoas (Processo 0701262-62.2022.8.02.0091), que teria, em tese, violado o art. 5º, inciso LV e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O cabimento da Reclamação visa resguardar a competência e a autoridade dos julgados do STF, sendo aplicável contra decisões de Turmas Recursais que impliquem o não enfrentamento de questão relevante e de índole constitucional.



    [...]



    Os atos da Turma Recursal que ensejam a presente Reclamação, por afronta direta à autoridade do STF em matéria constitucional (Art. 5º, LV, e Art. 93, IX, CF), são: 



    1. Rejeição da Incompetência Absoluta: A Recorrente insistiu na preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica complexa para apurar a causa do vício (mau uso, desgaste, ou fabricação) em veículo usado. A manutenção da competência, ignorando a complexidade da prova técnica necessária para resguardar a ampla defesa, viola o Art. 98, I, da CF/88.



     2. Manutenção da Condenação Ultra Petita: A Recorrente demonstrou que a condenação em R$ 3.600,00 por danos morais excedeu o limite máximo postulado na inicial (R$ 3.000,00). A omissão do Colegiado em sanar esta nulidade (Art. 492 CPC) após a provocação via ED (prequestionamento), configura flagrante violação ao Devido Processo Legal (Art. 5º, LIV, CF/88). 



    3. Omissão quanto ao Marco Temporal dos Juros de Mora sobre Danos Morais: A Recorrente buscou o prequestionamento sobre a aplicação do termo inicial de juros de mora sobre os danos morais a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado (Súmula 362/STJ para correção, e jurisprudência correlata para juros).



    O Acórdão, ao apenas declarar que a sentença "cumpre os requisitos legais de aplicação dos juros moratórios", sem enfrentar o argumento específico de divergência com o entendimento superior e a necessidade de distinção entre danos materiais e morais, incorre em omissão que obsta o recurso e viola o dever de fundamentação constitucional (Art. 93, IX, CF/88).”



    Ao final, no mérito, requer “que a Reclamação seja julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada, por ofensa à autoridade do STF em matéria constitucional (Art. 93, IX, CF/88 e Art. 5º, LV, CF/88), para determinar à Turma Recursal que profira novo julgamento dos Embargos de Declaração, suprindo as omissões relativas à incompetência, à decadência, à nulidade ultra petita e ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, viabilizando o efetivo acesso à jurisdição superior.”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, a Reclamante sustenta fazer uso da via reclamatória “para evitar que a omissão deliberada da Turma Recursal obste a subida do Recurso Extraordinário e anule, na prática, o direito ao controle constitucional, violando o devido processo legal (Art. 5º, LV, CF/88)” (eDoc. 1, fl. 2), sem, contudo, fazer o cotejo analítico do ato reclamado com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 09/11/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente